Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0701516-08.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. O agravo ataca a resp. decisão (id. 184029635 dos autos originários n. 0700653-34.2024.8.07.0006) que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar. A medida liminar foi analisada no Plantão Judicial, sendo deferida a tutela de urgência recursal (id. 55019455). No momento, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito, não vislumbro razões para reapreciação do pedido liminar, sobretudo antes de oitiva da parte agravada, para que possa se manifestar. 2. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator